Tribunal: TJMT
Processo: 1048205-86.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048205-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO NERONE LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 346.226.241-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1048205-86.2025.8.11.0001
.

Origem:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Embargante:
MARIA DO SOCORRO NERONE LEITE DE OLIVEIRA
.

Embargado:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
12 A 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA ELETRÔNICA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO DOCUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de improcedência em demanda que discutia a validade da contratação de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição quanto ao reconhecimento da validade da contratação do seguro prestamista e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por meio de contrato de empréstimo assinado eletronicamente pela consumidora, com manifestação expressa de adesão às condições da operação.

O contrato juntado aos autos contém discriminação do valor do seguro, declaração expressa de ciência quanto às condições da contratação e registro de assinatura eletrônica realizada por dispositivo móvel.

A parte autora não impugna especificamente a proposta de adesão apresentada pela instituição financeira, o que gera presunção de veracidade dos fatos não contestados, nos termos do art. 341 do CPC.

Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que os embargos declaratórios não se prestam à reapreciação de matéria já decidida pelo órgão julgador.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o Enunciado 125 do FONAJE.

Não se evidencia caráter manifestamente protelatório na oposição dos embargos, razão pela qual se afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados nos autos gera presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária, nos termos do art. 341 do CPC.

Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração opostos exclusivamente para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 341, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Maria do Socorro Nerone Leite de Oliveira
em face do acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal (ID 336491894), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência.

A embargante alega existir contradição no acórdão embargado, sustentando que o julgado reconheceu como válida a contratação do seguro prestamista com base em “proposta de adesão” que não contém sua assinatura, seja física ou eletrônica.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 341991859, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, bem como pela condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) No caso em exame,
verifica-se que a contratação dos encargos referentes ao seguro prestamista foi devidamente formalizada por meio de instrumento contratual
assinado eletronicamente
pela reclamante, com expressa manifestação de adesão ao serviço pactuado
. (...)
(Grifei)

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo nº 127558168 (ID 323572860), firmado em 07/03/2023, contém:

1) Discriminação clara do valor do seguro: R$ 17.823,36;

2) Declaração expressa de ciência:
“Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condições da presente operação de empréstimo/financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total - CET)

, por mim contratada, e que li e estou de acordo com as Cláusulas Gerais de Abertura de Crédito Rotativo – CDC AUTOMÁTICO, bem como de que o CET informado representa as condições vigentes na data do cálculo.”

3) Assinatura eletrônica:
“Assinado Eletronicamente 2023-03-07 às 13.04.14 pelo mobile”
.

Registre-se que a embargante
não impugnou especificamente
a proposta de adesão quando apresentada nos autos pela instituição financeira, o que, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil, implica presunção de veracidade dos fatos não impugnados.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Ainda, objetiva a embargante prequestionar a matéria, entretanto, o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação de multa, formulado no ID 323572879, não merece acolhimento, eis que não restou demonstrado que a embargante tenha praticado a conduta prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026